Tribunal: STF
Processo: CJ 6155
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-02-21
Data de publicação: 1979-02-21

Ementa:
-Conflito de jurisdição entre juiz de direito o auditor militar de um mesmo Estado-membro.
II. Com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 7/77 ao artigo 122, I, "e", da Constituição Federal, a competência para decidir conflitos da espécie é do Tribunal Federal de Recurso, não mais subsistindo a jurisprudência do S.T.F. no sentido de caber essa competência ao Tribunal de Justiça do Estado. 
III. Dita competência continuará a ser do Tribunal de Justiça, quando não existir no Estado Tribunal Militar de segundo grau, justificando-se, com esta afirmativa, a alteração da Súmula n. 555, complementada com a necessária explicitação.
IV. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Tribunal Federal de Recursos, determinando-se a revisão da Súmula n. 555.